Tribunal: TJDFT
Processo: 0735243-91.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CUSTEIO DA PARTICIPAÇÃO EM PLANO DE SAÚDE. ALEGAÇÃO SUPERVENIENTE. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA. ACIDENTE GRAVE COM VIOLAÇÃO NORMAS DE TRÂNSITO. SUBMISSÃO A CIRURGIA E INTERNAÇÃO.MAJORAÇÃO. NECESSIDADE.

1. As questões de fato não propostas no juízo inferior só poderão ser suscitadas na apelação de forma excepcional, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior. Inteligência do artigo 1.014 do Código de Processo Civil.

2. O dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade (privacidade, honra, nome, imagem, integridade psíquica etc.).

3. É importante perceber a autonomia do direito à integridade psíquica (dor). A compensação por dano moral pode se dar unicamente por ofensa ao referido direito sem que isso signifique, necessariamente, adoção da corrente doutrinária que apenas reconhece o dano moral quando há afetação negativa do estado anímico de alguém (dor).

4. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

5. Determinada conduta pode ofender, a um só tempo, mais de um direito da personalidade, com reflexos no valor indenizatório (compensatório).

6. Na ausência de critérios objetivos para a fixação do valor indenizatório (rectius: compensatório), deve o magistrado verificar se houve ofensa a mais de um direito da personalidade e, paralelamente, se pautar nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.

7. A majoração do quantum fixado para fins de indenização por dano moral é medida necessária quando o valor muito aquém do necessário à compensação de atos lesivos à integridade física e à integridade psíquica do apelante. Na hipótese, deve-se considerar especialmente que a conduta ofendeu gravemente dois direitos da personalidade. Foram inúmeros os eventos fisiológicos durante a internação do autor, além da necessidade de submissão a cirurgia, internação por 15 (quinze) dias e fisioterapia

8. No caso de sucumbência recíproca, provido o recurso quanto ao pedido de majoração danos morais, mantém-se a distribuição desse ônus, com base no novo valor da condenação (Súmula no 326 do STJ).

9. Recurso conhecido em parte e provido.